Tribunal: STF
Processo: ARE 1322288
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2): 
    “APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidora Pública pertencente aos Quadros do Magistério Público Municipal. Diretora de Escola. 
    1. Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de autoridade estadual e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Reforma. Impetrante em atividade que se insurge contra ato emanado de Diretoria de Ensino da Região de Sorocaba. Julgamento do mérito nos termos do art. 1.013, §3º, inciso I do CPC.
    2. Pretensão ao reconhecimento de aposentadoria especial. Art. 40, §5º, da CF. Função de magistério, segundo os termos da Lei n.º 11.301/06, cuja constitucionalidade foi confirmada pela ADI n.º 3772, que engloba as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação.
    3. Novo pronunciamento do STF sobre a questão, quando do julgamento da Repercussão Geral nº 965. Impetrante que se exonerou do cargo de 'professora', nomeada para o cargo de 'diretora de escola', por investidura originária.
    4. Dado parcial provimento ao recurso da impetrante para afastar a ilegitimidade passiva e denegar a segurança.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, do texto constitucional, alega-se ofensa ao artigo 40, § 5º, da Constituição da República, bem como ao quanto decido pelo STF no julgamento da ADI 3.772/DF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “o cargo de Diretor de Escola, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente no Estado de São Paulo, é sim abarcado pelas funções de magistério, permitindo, deste modo, que o tempo de serviço apurado nesta condição seja considerado para a concessão da aposentadoria especial.” (eDOC 17, p. 8).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 20).
    É o relatório. Decido.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da controvérsia, consignou o seguinte (eDOC 14, p. 14-15):
    “O caso dos autos conta, contudo, com peculiaridade porque conforme se pode inferir dos autos, a impetrante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica I em 29.01.1993 e se exonerou do cargo de 'professor' em 02.01.2002, tendo sido nomeada e tomado posse, posteriormente, de maneira originária, ao cargo de 'diretor de Escola' com posse e exercício em 02.01.2002 na Escola Estadual “Padre Anchieta”, no município de Pilar do Sul/SP (fl. 32).
    Assim, observando a investidura originária no cargo de 'diretora de escola', com nomeação não condicionada ao exercício do cargo de 'professor' , e após exoneração do cargo de 'professora', inadmissível o cômputo dos períodos laborados no referido cargo de especialista em educação para fins de aposentadoria especial docente.”
    Na espécie, constata-se que os fundamentos assentados no acórdão recorrido encontram-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, uma vez que no julgamento da ADI 3.772/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar.”
    Esse entendimento foi ratificado no julgamento do mérito do RE-RG 1.039.644 (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”
    Ressalte-se, ainda, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso nessa via extraordinária, nos termos da vedação contida na Súmulas 279 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.3.2017. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DA ATIVIDADE DE DOCÊNCIA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E VANTAGENS DO CARGO DE ORIGEM. LEI 11.301/2006. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.772/DF, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, concluiu que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de contagem do tempo de serviço prestado em cargo em que a servidora fora readaptada, para fins de aposentadoria especial e de outros direitos próprios da função de magistério, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 e da jurisprudência do STF. 3. A questão referente à alegada ofensa ao ato jurídico perfeito não foi objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários fixados na instância originária, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.” (ARE 917.546-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. TEMPO DE SERVIÇO. CÔMPUTO. ADI N. 3.772. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. As funções de magistério para efeito de aposentadoria especial, incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes: RE n. 600.012-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15.06/2011, e RE n. 552.172-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 12.03.2010. 2. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF). 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 842.684-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente